Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703196-47.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCUS WILLIAM CHAVES LENZI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. I. Nos termos da Súmula 20 do TJDFT, “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. II. No concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, está em consonância com o artigo 11 do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal o edital que estabelece como requisito para matrícula no curso de formação a recomendação do candidato no exame psicológico. III. Não se ressente de ilegalidade avaliação psicológica realizada com base em parâmetros científicos e cujos resultados descrevem satisfatoriamente as averiguações realizadas e o desempenho obtido pelo candidato, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 14, §§4o e 5o, do Decreto Federal 6.944/2009, sustentando que a inexistência de requisitos objetivos no exame psicotécnico aplicado para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é uma clara ofensa aos princípios da legalidade, objetividade e recorribilidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, e ao Tema 338 da repercussão geral (AI 758.533), repetindo as razões do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à aventada afronta ao artigo 14, §§4o e 5o, do Decreto Federal 6.944/2009, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. SANIDADE FÍSICA E MENTAL. INAPTIDÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado. (...) 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1781663/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.867.630 - DF (Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/8/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). O extraordinário igualmente não merece prosseguir com relação à suposta ofensa ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 758.533 (tema 338), concluiu que: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 16818380): “(...) devem ser observados referenciais objetivos mínimos para a avaliação psicológica, sob pena de restar comprometido o acesso à tutela jurisdicional pelo candidato considerado inapto. (...) A Súmula 20 deste Tribunal de Justiça permanece então hígida e está em perfeita sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores, valendo registrar que a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025